Tribunal: TJMT
Processo: 1014501-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014501-61.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BRASNORTE
AGRAVANTE: DELMAR SEIFERT, ANA MARIA ROPPA SEIFERT
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DELMAR SEIFERT e ANA MARIA ROPPA SEIFERT contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença n.o 1000422-68.2020.8.11.0100, proposta contra BANCO DO BRASIL, que determinou a complementação das custas e retificação do valor da causa.
Os agravantes alegam, em síntese, que por se tratar de liquidação de sentença o valor será apurado ao longo da liquidação, uma vez que necessária a apresentação dos extratos bancários para o cálculo dos expurgos inflacionários.
Argumenta que o proveito econômico da causa é passível de adequação após a fase de liquidação, uma vez que não é estimável na hipótese.
Informa que a tabela de custas disponibilizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determina que as custas serão feitas no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para as causas de valor inestimável.
Sustenta que há risco de dano, razão pela qual pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso para que a decisão seja revogada.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, constata-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo.
Desse modo, admissível o instrumento.
Considerando os documentos acostados aos autos, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, porquanto há risco de dano. Isso porque, caso não seja retificado o valor da causa e feita a complementação das custas, pode haver o cancelamento da distribuição da ação.
Nesse contexto, os efeitos da decisão ora combatida devem ser suspensos, ao menos até o julgamento de mérito deste agravo.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO VERGASTADA, conforme possibilita o inc. I do art. 1019 do CPC.
Comunique-se ao Magistrado de primeira instância sobre o teor desta decisão, nos termos da parte final do inc. I do art. 1.019 do CPC.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora